Tribunal: CARF
Processo: 10925.900096/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900096/2011-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.679 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANDREAZZA MADEIRAS EIRELI

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como embalagens para transporte que visam a preservar a qualidade dos
produtos até a entrega ao consumidor final, como fitas plásticas ou de aço em
uma indústria de madeiras, não incluídos aí os pallets, retornáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos seguintes termos: (i) por
maioria de votos, em negar provimento com relação às embalagens para transporte, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge Olmiro Lock
Freire, que lhe deram provimento; (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao recurso no
tocante aos pallets retornáveis, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 136 a 144), contra o Acórdão no 3003-001.616, proferido pela 3a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900096/2011-09
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900096/2011-09

Extraordinária da 3a Sejul do CARF (fls. 122 a 134), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
DESPESAS
COM
EMBALAGEM.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com materiais de embalagens utilizados para transporte de produtos,
essenciais a sua proteção e integridade, geram direito a créditos no regime das
contribuições não-cumulativas.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 148 a 150), a
PGFN defende que não há o direito a crédito na aquisição de embalagens para transporte, pois se
trata de gasto posterior ao final do processo produtivo.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 157 a 167). Não contesta
conhecimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito de insumo do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje
consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão
do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018,
que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles
vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900096/2011-09

a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto,
que contempla as fitas de poliéster, de polietileno e de aço, utilizadas para embalagens, de modo
a garantir a integridade do produto até a sua chegada ao cliente.
Sem estas fitas efetivamente não há como as madeiras sejam transportadas sem
a devida preservação, pois não se conceber que simplesmente sejam “jogadas” no caminhão. As
madeiras, assim, só se encontram prontas para venda se acondicionadas desta forma.
É neste sentido a jurisprudência desta Turma, estampada no Acórdão no 9303-
009.087, de minha relatoria, trazido pelo contribuinte em suas Contrarrazões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o processo
produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados (embalagens para
transporte), para garantir a integridade física dos materiais podem gerar direito a
creditamento relativo às suas aquisições.
Também no Acórdão no 9303-010.023, de relatoria do ilustre Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, de uma indústria moveleira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ALCANCE.
EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de cunho administrativo e comercial,
sobretudo quando não demonstradas qualquer vínculo de sua relevância com o processo
produtivo da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi
utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se
necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
No presente caso devem ser acatados os créditos nas aquisições de embalagens de
transporte, pois utilizadas na fase final do processo produtivo para proteger a
integridade do produto.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900096/2011-09

No seu Recurso Voluntário, entretanto, o contribuinte vai além, incluindo
também os pallets. Sendo retornáveis não ensejam direito a crédito, pois classificáveis no ativo
permanente.
À vista do exposto, voto dar provimento parcial ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional, para manter as glosas relativas aos pallets retornáveis utilizados para
transporte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital